Tribunal: CARF
Processo: 11070.000364/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000364/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.372 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 21/12/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. 15% SOBRE VALOR BRUTO DE
NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls.
2/66), DEBCAD no 37.115.342-5, lavrado em 26/03/2008, em desfavor do recorrente acima
citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, formalizou lançamento de oficio, relativo
ao período de 01/2005 a 12/2007, por ter constatado a apresentação de Guias de Recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000364/2008-48
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000364/2008-48

do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas, no valor original de R$ 42.919,28.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 70/75), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Cabe à cooperativa de trabalho o recolhimento das contribuições decorrentes
das remunerações pagas ao cooperados;
- Muito embora o Município não tenha responsabilidade alguma sobre as
contribuições lançadas referentes a pagamento a cooperativas, teve que efetuar
pagamento de verbas trabalhistas por força de decisão judicial. Assim, está sendo
chamado a responder novamente por obrigações já cumpridas..
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 18-11.505 (e-fls. 177/179), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
Em relação a serviços prestados por cooperados, o contribuinte é o contratante.
A cooperativa não se figura no pólo passivo da obrigação previdenciária porque a
relação jurídico-tributária é estabelecida entre os cooperados e o tomador dos serviços.
Isto é, está a se dizer que os cooperados não prestam serviços à cooperativa, mas sim a
terceiros por intermédio desta.
Assim, tem-se pessoas físicas prestadoras de serviços sem vínculo empregatício,
sendo a tributação do rendimento do trabalho autorizada pelo art. 195, inciso I, alínea
"a" da Constituição Federal. Pela especificidade da prestação de serviços , de envolver
a intermediação da cooperativa de trabalho, a contribuição foi instituída na forma do
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, in verbis:
...
Do Exposto, verificada a conformação do lançamento à legislação de regência,
VOTO pela PROCEDÊNCIA da exigência fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
182/188), utilizando os seguintes argumentos de defesa, parcialmente transcritos abaixo:
...
Descabe a condenação, tendo em vista que a municipalidade realizou a sua parte
obrigacional, no sentido de firmar no contrato- de prestação de serviços, a previsão do
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000364/2008-48

pagamento de 15% para os encargos previdenciários, de acordo com a legislação
vigente.
Também efetuou o pagamento dos demais encargos, como imposto de renda
pessoa física e taxa de administração. Ou seja, os 15% decorrentes da contratação
foram efetivamente pagos à cooperativa, não havendo mais qualquer valor a ser
debitado à conta do Município.
...
A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição está expressa no art. 63,
IV, da IN 071/2002, senão vejamos:
...
Também no art. 68 da referida Instrução Normativa, fica evidenciada a
responsabilização pelo recolhimento, pois o repasse o Município efetuou:
...
Assim, deve ser excluída a responsabilidade do Município no tocante ao
contrato com a Cooperativa, tendo em vista as providências adotadas pela Prefeitura,
no tocante à previsão e pagamento da alíquota exigida pela legislação.
Foi assinado o contrato com a Cooperativa e acrescentado ao valor da prestação
de serviços, os 15% referentes ao INSS dos cooperativados. Se algum valor é devido
ao INSS referentes a essas contratações, a autarquia deverá buscar junto à cooperativa,
que arrecadou esse valor e deixou de repassar ao INSS.
Jamais poderia o Município, pagar novamente, pela contribuição, quando a
responsabilidade de recolhimento ao INSS é da cooperativa prestadora de serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a contribuição previdenciária incidente sobre 15% do valor
bruto de nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de
trabalho, conforme planilha - item 2.4 - (e-fls. 149) da informação fiscal emitida pela Seção de
Fiscalização da DRF/Santo Ângelo, no valor original de R$ 11.163,67.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000364/2008-48

Do Mérito
Da Contribuição Incidente Sobre Valores Pagos à Cooperativas de Trabalho
Quanto à contribuição previdenciária exigida dos tomadores de serviço no
percentual de 15% sobre os valores brutos de notas fiscais ou faturas referentes a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho a Egrégia Corte sepultou a
questão mediante o julgamento do RE no 595.838/SP, ementa in verbis:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou na Tese de Repercussão
Geral no 166, como segue:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Desde àquela decisão este Conselho, em consonância com o disposto no §2° do
artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo, vem reproduzindo em seus acórdãos aquele
entendimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.372 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000364/2008-48

...
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Conclusão
Assim, voto pela exoneração da contribuição previdenciária incidente sobre
15% do valor bruto de nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho existentes neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital